Tribunal: STJ
Processo: 1005174-50.2022.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944446 - SP
(2025/0186861-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO
ADVOGADO
: FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO - SP270939
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - SP114904
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação monitória na qual foram rejeitados os embargos
e julgado procedente o pedido, constituindo título executivo judicial condenatório.
No recurso especial, alegou-se negativa de prestação jurisdicional e insuficiência
da documentação apresentada para aparelhar a ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal
; (iii) saber se houve a
a quo
suficiência documental para a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54869920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c20632fe-6918-4f83-b3c7-3d0a04f4b8de

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo
a qual a ação monitória admite prova escrita sem eficácia executiva; é suficiente
documentação idônea que permita juízo de probabilidade; a apresentação da via
original do título é dispensável quando a prova escrita for suficiente; e o
magistrado é o destinatário das provas. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ. 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 10, 240, 485, IV, 489, § 1o, 700, 784,
Dispositivos relevantes citados:
XII, 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, 1.034, 1.029, § 1o; Lei n. 10.931/2004,
arts. 26, 28, § 2o, I e II, 29, § 1o; Código Civil, arts. 394, 396, 405.
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
; STJ, AgInt no
9/2020
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.556.722/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
09/12/2024;
REsp n. 1.609.869/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
6/2/2024;
REsp n. 2.027.862/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
14/3/2023;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.781.576/GO,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
1/9/2025;
AREsp n. 2.820.359/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.035.971/PR,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
21/8/2023;
REsp n. 1.527.375/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
Documento eletrônico VDA54869920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c20632fe-6918-4f83-b3c7-3d0a04f4b8de

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c20632fe-6918-4f83-b3c7-3d0a04f4b8de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944446 - SP
(2025/0186861-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO
ADVOGADO
: FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO - SP270939
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NEI CALDERON - SP114904
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação monitória na qual foram rejeitados os embargos
e julgado procedente o pedido, constituindo título executivo judicial condenatório.
No recurso especial, alegou-se negativa de prestação jurisdicional e insuficiência
da documentação apresentada para aparelhar a ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal
; (iii) saber se houve a
a quo
suficiência documental para a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo
a qual a ação monitória admite prova escrita sem eficácia executiva; é suficiente
documentação idônea que permita juízo de probabilidade; a apresentação da via
original do título é dispensável quando a prova escrita for suficiente; e o
magistrado é o destinatário das provas. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ. 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 10, 240, 485, IV, 489, § 1o, 700, 784,
Dispositivos relevantes citados:
XII, 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, 1.034, 1.029, § 1o; Lei n. 10.931/2004,
arts. 26, 28, § 2o, I e II, 29, § 1o; Código Civil, arts. 394, 396, 405.
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
; STJ, AgInt no
9/2020
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.556.722/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
09/12/2024;
REsp n. 1.609.869/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
6/2/2024;
REsp n. 2.027.862/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
14/3/2023;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.781.576/GO,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
1/9/2025;
AREsp n. 2.820.359/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.035.971/PR,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
21/8/2023;
REsp n. 1.527.375/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
FRANKLYN
VASCONCELLOS DEL BIANCO contra a decisão da Presidência de fls. 1.369-
1.370, que não conheceu de agravo em recurso especial com fundamento na
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação
específica ao fundamento de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante sustenta que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade
pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.415).
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que o óbice
mencionado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi expressamente
impugnado (fls. 1.309 e 1.350-1.356).
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
.
de fls. 1.369-1.370
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise
das razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação monitória.
A sentença rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido,
constituindo título executivo judicial condenatório (fls. 544-564).
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

Interposta apelação, o Tribunal
deu parcial provimento ao recurso
a quo
para reajustar o montante do débito (fls. 707-714).
Sobreveio recurso especial em que se alega dissídio jurisprudencial e
violação dos seguintes artigos:
a) 26, 28, § 2o, I, II, 29, § 1o da
10, 240, 485, IV,
Lei n. 10.931/2004,
700, 784, XII, 1.034 do CPC, 394, 396, 405 do Código Civil, afirmando ausência
de documentação idônea para aparelhar a ação monitória, inadequação da via
eleita, falta de extratos e de planilha detalhada, exigência de apresentação da
cártula original, inexistência de constituição em mora e necessidade de produção
de provas adicionais;
b) 489, § 1 o, I, III, IV, V e VI, 1.022, I e II, parágrafo único, I e II, do
CPC, por não terem sido adequadamente enfrentados os argumentos deduzidos no
processo e a jurisprudência citada sobre a matéria.
Por meio da Petição n.
(fls. 1.425-1.426), o agravante
00107950/2026
FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO requereu a suspensão do feito
para aguardar o julgamento do Tema n. 1.378 pelo STJ.
II - Tema n. 1.378
A Segunda Seção desta Corte afetou a seguinte questão para julgamento
sob a sistemática dos recursos repetitivos: “I) suficiência ou não da adoção das
taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros
critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da
abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários; II) (in)
admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das
conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros
remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação.”
(Tema n. 1.378 do STJ).
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

No caso, a instância de origem tratou, genericamente, da capitalização
de juros, mas o ponto não foi devolvido em recurso. O apelo concentrou-se na
insuficiência documental para a ação monitória, inadequação da via, ausência de
extratos e planilha, exigência de cártula original, inexistência de mora e
necessidade de provas adicionais, controvérsia jurídica diversa do paradigma
afetado. Além disso, não foi indicado dispositivo legal especificamente violado
sobre o ponto, nem houve apreciação da matéria pela instância de origem à luz da
temática debatida no paradigma afetado.
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, é incabível o
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento de matéria submetida ao rito
dos repetitivos quando o recurso não supera os requisitos de admissibilidade
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.693.793/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
11/11/2024,
13/11/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial,
EAREsp n. 1.749.603/GO,
julgado em
DJe de
AgRg nos
10/10/2023,
16/10/2023;
EREsp n. 1.275.762/PR,
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em
DJe de
3/10/2012,
.
10/10/2012)
III -
§ 1 o, I, III, IV, V e VI, 1.022, I e II, parágrafo único, I
Art. 489,
e II, do CPC
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
As questões alegadas foram analisadas de forma expressa pelo Tribunal
de origem, com fundamentação adequada para a conclusão adotada, pela
suficiência da documentação para a ação monitória, pela idoneidade dos
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

documentos eletrônicos, pela regularidade do débito, pela prova do
inadimplemento, pela inexistência de excesso e pela ausência de fato impeditivo da
cobrança.
Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta
negativa de prestação jurisdicional, matéria foi suficientemente analisada, não
padecendo o acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição
quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da
controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
art. 489,
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente
persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
23/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em 1°/
DJe de
.
9/2020,
9/9/2020)
IV - Arts. 26, 28, § 2o, I, II, 29, § 1o da
10, 240,
Lei n. 10.931/2004,
485, IV, 700, 784, XII, 1.034 do CPC, 394, 396, 405 do Código Civil
Nos termos do
do Código de Processo Civil, a ação monitória
art. 700
pode ser proposta por quem afirme, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em
dinheiro, o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, ou a entrega de
bem móvel ou imóvel, fungível ou infungível.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a prova que instrui a ação
monitória deve demonstrar a existência da obrigação por meio de documento
escrito capaz de influir na convicção do julgador sobre o direito alegado. Não se
exige prova absoluta, mas prova idônea que permita um juízo de probabilidade do
direito afirmado (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.556.722/SC,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
09/12/2024,
12/12/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.609.869/SP,
DJe de
relatora Ministra Nancy
6/2/2024,
15/2/2024; REsp n. 2.027.862/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2023,
16/3/2023)
Desse modo, embora não se deva adotar rigor excessivo na
caracterização da prova escrita em ação monitória, o documento apresentado deve
ser suficientemente plausível para demonstrar, com razoável segurança, a
pertinência e a lisura da cobrança (AgInt no
relator
AREsp 2.781.576/GO,
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
4/9/2025; REsp n. 823.059/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/4/2009,
27/4/2009)
Registre-se, ainda, que, para fins de ação monitória, é dispensável a
apresentação da via original do título quando a documentação juntada seja idônea
para comprovar a dívida. A dispensa ou a determinação de juntada do original fica
a critério do julgador e ocorre apenas quando o devedor invoca fato concreto
impeditivo da cobrança (
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.820.359/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
9/12/2025,
18/12/2025;
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.035.971/PR,
julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Por fim, quanto à exibição de documentos necessários para o
esclarecimento das questões discutidas, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-
lhe avaliar a necessidade de sua produção e decidir fundamentadamente, à luz do
princípio da persuasão racional (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.527.375/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.409.939/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
6/12/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.089.543/MG,
em
DJe de
.
26/9/2022,
29/9/2022)
No caso, as instâncias de origem, soberanas na análise dos elementos da
causa, adotando esse entendimento, concluíram que a inicial foi instruída com a
documentação necessária ao processamento, reconhecendo a suficiência dos
documentos para a ação monitória, a idoneidade dos documentos eletrônicos, a
regularidade do débito, a prova do inadimplemento, a inexistência de excesso e a
ausência de fato impeditivo da cobrança.
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 710-713):

O caso dos autos assim se apresenta: o apelado ajuizou ação monitória em
face do apelante fundada em contrato de financiamento, sendo o pedido julgado
procedente para a constituição do título executivo judicial.
Afasta-se, de plano, a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que,
oferecida oportunidade para que as partes indicassem provas a produzir (fls. 452), o
apelante manifestou-se a fls.

e
as quais, respeitado o
455/456, 457/458
471/477,
entendimento em sentido contrário, uma vez que as provas requeridas ou já
constavam dos autos ou se mostravam desnecessárias à formação do convencimento
da autoridade judiciária.
No que diz respeito a alegação de inépcia da inicial, foram apresentados
documentos próprios da ação monitória, a fls.
consistentes em comprovante
05/44,
do empréstimo, extrato, cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo,
contrato de adesão a produtos e serviços a pessoas físicas firmado pelo apelante a
fls.
os quais atendem ao determinado no parágrafo 2o do artigo 700 do CPC.
32/35,
Passa-se ao mérito.
Não há dúvidas de que a relação entre as partes tem natureza consumerista. E,
nessas condições, é importante ressaltar que a instituição financeira apelada se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, instruindo corretamente a petição
inicial, tendo em vista, repita-se, a natureza da ação monitória.
O apelante limitou-se a genericamente a apontar abusividades contratuais, não
indicando, contudo, em que medida seriam nulas. No máximo, sobre a capitalização
de juros, que foi bem afastada pela r. sentença: [...]
Os documentos contidos na inicial foram assinados eletronicamente e idôneos
para vincular as partes, sendo certo que o contrato expos a existência de juros
prefixados, dando ao apelante a possibilidade de honrar o compromisso ciente do
valor das próximas parcelas, até que em determinado momento não teve condições
de fazer isto, tanto que ora judica sob os benefícios da gratuidade processual, não
podendo ora alegar desconhecimento de algo que seu comportamento conduzia à
certeza de que estava ciente de sua contrapartida ao empréstimo contraído. [...]
Em igual sentido, vejam-se os seguintes pronunciamentos: Apelação Cível
1002866-42.2021.8.26.0320; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
Data de Registro:
Apelação Cível 1005417-
17/03/2023;
17/03/2023;
73.2021.8.26.0003; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
Data de Registro:
30/09/2022;
30/09/2022.

E o seguinte trecho da sentença, que foi integralmente confirmada pelo
acórdão recorrido (fl. 545):

Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, porquanto as
alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo
o condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes
para seu deslinde. No mais, versa a demanda matéria de direito, tratando-se da
interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto
do processo.
Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem
olvidar que, nos termos do artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil,
compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a
efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual (cf. José
Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2a ed.,
e atendendo a garantia constitucional de razoável duração do
Malheiros, p.
),
32/34
processo insculpida no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Assim, o feito admite julgamento no estado em que se encontra, com o
conhecimento direto do pedido, uma vez que a matéria posta em debate versa
questão única e exclusivamente de direito, nos termos do disposto no artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, existentes nos autos todos os elementos
necessários ao deslinde da pendência. [...]
Ademais, desnecessária a produção de outras provas, não havendo que se falar
em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois os documentos
que instruem os autos são suficientes à demarcação dos fatos, restando tão somente
matéria de direito a ser decidida.
Como cediço, ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade das
provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. [...]
Destarte, o julgamento antecipado é de rigor, sendo certo que outras provas
pretendidas consistem em diligências inúteis e desnecessárias que em nada
contribuirão para o deslinde do feito.
Feitas essas considerações iniciais, de proêmio, não há de se falar em ausência
do interesse processual da parte autora, pois a resistência ao seu pleito pela parte ré,
ao impugnar o mérito e postular a sua improcedência, origina o interesse de agir e
torna a prestação jurisdicional necessária.
a planilha de cálculo encontra-se encartada a fls.
In casu,
37/44.
Lado outro, não se fala em inépcia da petição inicial, vez que esta atende
integralmente ao quanto determinado nos artigos 319 e 320 do Código de Processo
Civil.
De se ressaltar que a narrativa fática guarda relação com o pedido sendo a
peça inaugural inteligível, tanto que possibilitou à parte adversa o pleno exercício
do direito de defesa, oferecendo substanciosa contestação, inclusive. [...]
Outrossim, como consabido, as condições da ação são analisadas em status
sem se aprofundar na análise do mérito, o que se fará em cognição
assertionis,
exauriente.
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

Por outro giro, deixo de apreciar a alegação de impenhorabilidade de bem por
ser de família, uma vez que não houve nenhum ato de constrição e ainda há que se
levar em conta que a matéria poderá vir a ser alegada em eventual execução. Nada a
prover, portanto.
No mérito, consigno que na
em apreço pacificou-se o
quaestio juris
entendimento jurisprudencial que o contrato que embasa o presente pedido
monitório não é um título executivo extrajudicial, ainda que se apresente subscrito
por duas testemunhas.
A parte autora invoca a prestação jurisdicional sob o fundamento de haver
sofrido prejuízo causado pelo inadimplemento da parte ré, valendo-se para tanto da
ação, formulando pretensão pela via processual adequada.
É que sua pretensão inaugural veio instruída, é inegável, por documento
particular assinado pelas partes, na forma do artigo 784, inciso III do Código de
Processo Civil, consistente em
de Adesão a Produtos e
Proposta/Contrato
Física (fls.
).
Serviços/Pessoa
32/35
O texto anterior, dado pela
restringia, é verdade, o título
Lei no 5.925/73,
executivo somente às hipóteses de se referir a obrigação de pagar quantia
determinada, ou de entregar coisa fungível.
Hoje, porém, com a redação dada pela
foi cancelada essa
Lei 8.953/94,
restrição: o título executivo pode abranger qualquer tipo de obrigação (de pagar
quantia determinada, de entregar coisa certa ou incerta, de fazer ou de não fazer).
Na verdade, o que se depreende dos autos, é que houvera a celebração, entre o
embargante e a instituição autora, de verdadeiro contrato bancário (rectius:
de Adesão a Produtos e
Física (fls.
).
Proposta/Contrato
Serviços/Pessoa
32/35
Com figuras processuais correspondentes na Itália (procedimento
na Alemanha
e na Áustria, na França
d'ingiunzione),
(Mahnverfahen)
(injonction de
e na Bélgica, o procedimento monitório foi introduzido no direito pátrio pela
payer)
e reclama, via de regra, os mesmos requisitos do procedimento
Lei no 9.079/95,
comum, isto é, deve ser iniciado mediante apresentação de petição escrita, visando,
sempre, à obtenção de decisão de natureza condenatória, impondo-se, dentre os
requisitos para o deferimento do mandado de pagamento, na esteira da doutrina
italiana, a comprovação dos fatos articulados mediante prova escrita. Trata-se, por
evidente, de procedimento monitório documental, o acolhido pela lei brasileira, que
é caracterizado, como visto, pela exigência de prova escrita do crédito, desprovida
de eficácia executiva. [...]
Prova escrita é a documental, não necessariamente o instrumento do negócio
jurídico. Podemos citar, entre outras: o documento assinado pelo devedor, mas sem
testemunhas, os títulos cambiários após o prazo de prescrição, a duplicata não aceita
antes do protesto ou a declaração de venda de um veículo, por exemplo.
Para a melhor compreensão do procedimento monitório é interessante recordar
que os títulos executivos ou são de formação instantânea, como o cheque ou a nota
promissória, ou de formação progressiva ou gradativa, como a duplicata não aceita,
que se torna título somente com o posterior protesto e desde que acompanhada do
recibo de entrega da mercadoria.
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

O procedimento monitório é o instrumento para a constituição do título
judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se
constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas
por fatos processuais, quais sejam a não apresentação dos embargos, sua rejeição ou
improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de obrigação de pagamento em
dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel é um pré-título
que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados.
Em tendo a autora fundado seu pedido monitório consistente em documento
escrito -
de Adesão a Produtos e
Física (fls.
Proposta/Contrato
Serviços/Pessoa
como demonstrado alhures - firmado pelo devedor, e não dotado esse
),
32/35
documento de força executiva, legítimo o procedimento adotado.
Adentrando ao mérito da demanda, de proêmio consigno ser absolutamente
desnecessária a produção de prova pericial, pois, evidentemente, tal prova seria
cabível caso houvesse, nos embargos, algum cálculo alternativo por parte da
embargante, para verificação da correção dos critérios de cálculo das partes, mas
esta não se desincumbiu de tal ônus, tentando transferi-lo ao credor, o qual já havia
apresentado os cálculos que entende pertinentes, não estando obrigado a produzir
demonstrativo nos moldes objetivados pela outra parte.
Quanto ao valor da obrigação, vale lembrar que, ao contrário do que sustenta a
parte devedora, refere-se ele não só ao saldo devedor da conta corrente que
mantinha junto à instituição financeira, mas também, de forma inafastável, todos os
encargos decorrentes daquela dívida, cumulados com os originados pelo contrato de
empréstimo pessoal celebrado entre as partes.
Novamente, o contrato em apreço aponta, de forma expressa, tais verbas,
como sendo de origem da dívida.
O valor dado à execução, a toda evidência, reflete o valor da obrigação
remanescente, como exposto acima, acrescida dos encargos legais, prestações
vencidas nos meses anteriores ao ajuizamento da cobrança executiva e juros
moratórios, na forma contratualmente avençada pelas partes.
No mais, tratando-se de relação de consumo a questão será analisada a luz do
Código de Defesa do Consumidor, entretanto, ainda que os embargantes sejam
partes hipossuficientes, o mínimo de prova deve ser apresentado para corroborar
suas alegações.
Alega a parte embargante a onerosidade excessiva, entendendo ser clara a
cobrança exorbitante, sem, contudo apresentar tabela contendo os valores mês a mês
a demonstrar a incidência do erro.
Limitou-se a parte embargante, portanto, a argumentar excesso de cobrança,
sequer descrevendo no corpo dos embargos os valores e taxas aplicados e aqueles
que entendem corretos, mas de forma que impossibilita a percepção do erro.
Afirma, também, que o cálculo esta eivado de erros aritméticos, além de juros
abusivos e exorbitantes, repito, alegações infundadas e sem demonstração efetiva da
incidência do erro.
Repito, ainda que norteie entre as partes relação de consumo, com a
consequente aplicação da lei consumerista sob os argumentos da petição inicial, não
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

basta para atingir ao fim desejado pelo autor, eis que ele apenas faz alegações de
ocorrência de erros sem qualquer lastro.
Além disso, a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II do Novo Código de
Processo Civil, é imperativo que a parte embargante demonstre, no mínimo, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que
não foi observado.
De fato, não procede o pedido de declaração de nulidade das cláusulas de
fixação dos juros. [...]
Desta forma, conclui-se que não há qualquer encargo indevido. [...]
Desta maneira, não havendo mácula alguma a ser proclamada, é o quanto
basta para rejeição do pedido, sendo a convenção firmada de cumprimento
obrigatório, nos exatos parâmetros como formulada, mormente cuidando-se de
direitos eminentemente patrimoniais e, por conseguinte, absolutamente disponíveis,
sob pena de ferimento ao princípio cardeal dos contratos, concernente à sua
obrigatoriedade, consolidada na parêmia pretoriana do
que será
pacta sunt servanda,
analisada com maior profundidade linhas adiante.
Por outro lado, o ajuste em questão não contém nulidades que possam alterar
as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as
obrigações e direitos das partes se encontram expressos no ajuste e se mostram
recíprocos inexistindo disposições que possam beneficiar apenas uma das partes.
Não se vislumbra, ademais, qualquer causa externa ou inesperada que pudesse
ter sido causa de desequilíbrio contratual considerando onerosidade excessiva, pois
houve manutenção das condições inicialmente ajustadas, conhecendo a parte autora
seus direitos e obrigações. [...]
Por todo o exposto é que não prosperam as assertivas da parte embargante
deduzidas em sua resposta à ação monitória proposta pelo credor, até porque o
proceder deste está escudado no chamado exercício regular de direito, não se
vislumbrando aí nenhuma ilegalidade.
Os embargos, como cediço, equivalem à resposta do réu
dos artigos 335
, ex vi
a 342 do Código de Processo Civil, pelo que os fatos não impugnados pela
embargante reputam-se como verdadeiros. [...]
Com a referida inversão do
cumpria à parte embargante
onus probandi,
demonstrar, de forma idônea, os fatos alegados na inicial dos embargos, ou seja, o
excesso cobrado pelo credor-embargado.
Não obstante, insta anotar que a pretensão verdadeira do credor não é ver o
devedor condenado no pagamento do
que discrimina nos documentos que
quantum
instruem a vestibular.
Ao revés, o pedido monitório é a constituição de título executivo, para que
possa o credor, por aquela via, receber a obrigação instrumentalizada na prova
escrita que apresenta
esta, destituída de força executiva. Nenhum óbice há,
ab initio,
assim, no acolhimento do pedido inicial, em razão da divergência dos valores das
dívidas, até porque, a devedora não logrou êxito no tocante à demonstração de
irregularidades ou ilegalidades no
do credor-embargado, conforme
modus operandi
já mencionado alhures.
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

Não há o que repreender, assim, no procedimento adotado pelo credor, pois
apenas faz valer um legítimo direito.

O entendimento adotado, reconhecendo a suficiência dos documentos
para a ação monitória, a dispensabilidade da via original do título quando a
documentação apresentada é idônea para comprovar a dívida, e a inexistência de
fato impeditivo da cobrança, diante da regularidade do débito demonstrada por
prova escrita apta a exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro,
está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que a orientação quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea , mas também
c
aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.026.907/SP,
em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Por outro lado, rever a conclusão adotada sobre a suficiência da
documentação que instruiu a ação monitória em razão das peculiaridades do caso
concreto e, assim, entender pela extinção ou pela improcedência da ação
monitória, como pretende a parte agravante, demandaria a análise do instrumento
contratual e a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.820.359/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
9/12/2025,
18/12/2025;
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.251.889/SE,
julgado em
DJe de
AgInt no
24/4/2023,
27/4/2023;
AREsp n. 2.163.459/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
16/8/2023;
AREsp n. 1.710.945/MS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/10/2021,
8/10/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.478.414/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
10/2/2020,
14/2/2020;
AREsp n. 1.313.801/MG,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/5/2019,
4/6/2019.
Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre cada um dos julgados apontados, o que não foi atendido no caso.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

16/5/2022,

18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.503.880/PE,
julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre eventual
art. 85
valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor
da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54147361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 3a975264-d4ae-4227-b205-f5bf5c6ef732

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.446 / SP
Número Registro: 2025/0186861-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051745020228260309 1005174502022826030950000 20240001178109 20250000015255
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO
ADVOGADO
: FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP270939
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
ANDERSON THOMAZINI CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SP435013
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO
ADVOGADO : FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO - SP270939
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : NEI CALDERON - SP114904
TERMO
Documento eletrônico VDA54844222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:59
Código de Controle do Documento: 566026df-2f6f-4efa-9d69-ab5a80f58b02

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:59
Código de Controle do Documento: 566026df-2f6f-4efa-9d69-ab5a80f58b02